Tribunal: TJES
Processo: 5001760-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001760-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILCIMAR BELMONDE CHECON

AGRAVADO: MARCOS ALVES PEREIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE BENFEITORIAS SOBRE IMÓVEL PÚBLICO. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA ADJUDICAÇÃO DAS BENFEITORIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Gilcimar Belmonde Checon, no âmbito de cumprimento de sentença, em razão do inadimplemento de acordo judicial. O agravante busca a imissão na posse de imóvel de propriedade do Município de Nova Venécia, no qual se encontram benfeitorias adjudicadas. O Juízo de primeira instância indeferiu o pedido de imissão na posse e tornou sem efeito a adjudicação das benfeitorias, alegando que sua remoção não teria valor econômico e o imóvel é impenhorável por ser de propriedade pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as benfeitorias realizadas sobre o imóvel público podem ser adjudicadas ao exequente, mesmo com a impenhorabilidade do bem; (ii) estabelecer se o exequente pode ser responsável pela remoção das benfeitorias adjudicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade do imóvel é reconhecida, pois pertence ao Município de Nova Venécia, conforme certidões anexadas aos autos, impedindo qualquer constrição sobre o bem público.

As benfeitorias, no entanto, não pertencem ao Município e podem ser adjudicadas ao exequente, conforme o art. 876 do CPC, desde que o preço ofertado seja compatível com a avaliação.

Embora as construções de alvenaria possam perder valor econômico após sua remoção, o exequente tem direito à adjudicação e pode arcar com a remoção dos bens às suas expensas, sendo esta uma solução justa considerando que a execução judicial já se arrasta há 14 anos sem a devida satisfação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É possível a adjudicação de benfeitorias realizadas sobre imóvel público, desde que estas não pertençam à municipalidade e o exequente arque com os custos de remoção.

A impenhorabilidade do imóvel público não impede a adjudicação das benfeitorias, que podem ser removidas pelo exequente às suas expensas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 876.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5001760-94.2023.8.08.0000

A
GV
TE
S
:
GILCIMAR BELMONDE CHECON E OUTRO

A
GV
D
O
:

MARCOS ALVES PEREIRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
necessária uma síntese dos autos de origem para melhor compreensão do presente recurso.

Cuida
-se de cumprimento de sentença
ante o
inadimplemento de acordo entabulado em audiência, por meio do qual o exequente, ora agravante, pretendeu o recebimento de R$ 53.017,87 (cinquenta e três mil e dezessete reais e oitenta e sete centavos), valores atualizados em março/2010.

Realizada a avaliação dos bens penhorados, consoante laudo ID 4339036, o exequente requereu a
imissão na posse do imóvel, o que foi indeferido pelo Juízo consoante decisão ID 4339041.
R
equerida a
adjudicação dos bens,
foi deferido, nos termos da decisão e auto de adjudicação, ID’s 4339048 e 4339050.

I
nterposto agravo de instrumento nº 0001693-52.2013.8.08.0038,
o mesmo restou inadmitido aos seguintes fundamentos:

DECISÃO MONOCRÁTICA

O ora Agravante pretende a imissão na posse dos bens penhorados em primeiro grau de jurisdição, incluindo-se a posse do terreno, onde os bens penhorados móveis estão localizados e⁄ou edificados.

Os bens móveis já foram adjudicados ao ora Agravante, em decisão em primeiro grau de jurisdição, conforme consta no andamento processual. A controvérsia reside no tocante à posse do bem imóvel discutido nos autos.

Pois bem.

A questão quanto à penhora do bem imóvel já se encontra, há muito tempo, preclusa. Essa matéria foi decidida pela decisão de fl. 309, ocasião em que o magistrado indeferiu a penhora pretendida, pois o bem pertence ao Município de Nova Venécia, conforme a certidão de fls. 297 e 298 dos autos originários e não ao ora Agravado. A referida decisão foi proferida em 29.11.2010 e publicada em 16 de dezembro de 2010, logo o presente recurso interposto em 22 de abril de 2013 encontra-se, inequivocamente, intempestivo.

Ante o exposto,
INADMITO
o presente recurso.

A
o cumprimento da ordem judicial, o Sr. Oficial de Justiça deixou de cumpri-la, vez que o adjudicante, ora recorrente, pretendia ser emitido na posse do imóvel, LOTE 5, QUADRA II, Localizado no Polo Agroindustrial de Nova Venécia, e não apenas a retirada das benfeitorias.

Reiterado o pedido de imissão na posse, petição ID 4339057, o d. Juízo
manteve o indeferimento,
decisão ID 4339058.

Após diversas tentativas de expropriação frustradas, o d. Juízo tornou sem efeito a adjudicação das benfeitorias, consoante decisão ID 4339212.

Pois bem
.

Na decisão inicial concluí por receber o recurso tão somente no efeito devolutivo, ante a inexistência de provas acerca da propriedade dos bens adjudicados, que consoante fl. 286, são:

01) Um galpão medindo 28m x 10m, edificado em pilastras de cimento, estrutura metálica com engradado de madeira, telhas de amianto e piso de cimento bruto, acoplado a este dois cômodos de alvenaria, utilizados para almoxarifado, tendo em uma de suas paredes um armário fixo de cimento e granito;

02) Um escritório de alvenaria medindo 6,5m x 10m, contendo 6 (seis) cômodos, com piso frio e cobertura de telhas coloniais e acabamento em gesso;

03) Um vestiário duplex de alvenaria medindo 5m x 4m, com cobertura de telhas coloniais.

Com isso,
intimei
o Município de Nova Venécia para manifestar-se acerca da propriedade das benfeitorias existentes no l
ote 05, quadra II, Polo Industrial I, de Nova Venécia, conforme auto de penhora e depósito, fls. 286 (ID 4338864), já que nos termos da certidão de fls. 287/288 (ID 4338864), o imóvel é de propriedade do Município,
o mesmo manifestou-
se no ID 5535296:

(...)

Pelo exposto, faz do presente para informar que, segundo ofício nº 111/2023/SEMDE enviado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico que segue anexo, o imóvel objeto da presente lide é, de fato, de propriedade do Município de Nova Venécia/ES.

Ademais, importante consignar que esta municipalidade não realizou nenhuma benfeitoria sobre o imóvel em questão, sendo este objeto de doação com encargos conforme prevê a Lei Municipal nº 3.691, de 12 de janeiro de 2023.

(...)

Por fim, informamos que, muito embora tenha sido objeto de doação, o imóvel em destaque encontra-se atualmente em procedimento de lavratura, conforme certidão anexa.

Desse modo, tendo em vista que o imóvel pertence à municipalidade e que as benfeitorias realizadas no mesmo não foram realizadas pelo Município de Nova Venécia-ES, requer-se o prosseguimento do feito, respeitando-se, em qualquer oportunidade, o direito de propriedade do ente público, sem que haja qualquer indisponibilidade ou constrição sobre o imóvel objeto da presente lide

Desse modo,
considerando que as benfeitorias outrora adjudicadas não são do Município, apesar de o imóvel ser
de propriedade sua
, entendo pela possibilidade de manter a adjudicação das construções.

Exsurge uma aparente imprestabilidade das construções de alvenaria após sua remoção, de modo que viável apenas a estrutura metálica do galpão, contudo, é o exequente/recorrente quem pretende a adjudicação,
direito
que lhe compete a teor do artigo 876, do CPC,
segundo o qual “
é lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.”

Por fim, em se tratando de uma execução que perdura há 14 (quatorze) anos, sem satisfação, justa é a manutenção da adjudicação das construções, incumbindo ao recorrente sua remoção.

Diante do exposto, entendo por bem conhecer do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
para
manter
a adjudicação,
garantindo aos exequente/recorrente a remoção dos bens adjudicados às suas expensas.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001760-94.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: GILCIMAR BELMONDE CHECON

AGRAVADO: MARCOS ALVES PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, em Sessão pretérita pedi vista dos autos apenas para sanar dúvidas de ordem fática e, da análise da questão controvertida, não tenho nenhuma dúvida em acompanhar a conclusão externada pelo eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez.

Do exposto, ao tempo em que acompanho, na íntegra, o voto prolatado pelo eminente Relator, dou parcial provimento ao recurso “
para manter a adjudicação, garantindo aos exequente/recorrente a remoção dos bens adjudicados às suas expensas
”.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.